Tribunal: STF
Processo: Rcl 75823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviço, no período em que era registrado por outra empresa do mesmo grupo econômico (doc. 42). 



    Os embargantes afirmam, em suma, que: 



    [...] uma vez afastado o vínculo empregatício com o Banco pela própria decisão reclamacional, a consequência lógica é o indeferimento das sétima e oitava horas como extra.



    Dentro desse contexto, uma vez que o pressuposto jurídico dos v. acórdãos são, data vênia, dissonantes da tese firmada em repercussão geral, não restam dúvidas de que o processo deve retornar ao Tribunal Regional de Origem para que um novo julgamento seja realizado, especialmente, no que tange para a análise ao direito às sétima e oitava horas como extras (doc. 46, p. 2). 



     



    Pedem, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para: 



    [...] determinar o retorno dos autos para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para que os embargos de declaração sejam julgados novamente, de modo a adequar a decisão à tese firmada pelo E. STF em repercussão geral (doc. 46, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    A decisão embargada é clara a respeito da falta da aderência estrita da decisão reclamada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, na parte em que discute o reconhecimento do grupo econômico e da respectiva responsabilidade solidária pelas verbas decorrentes da condenação, além de inexistir, nos precedentes vinculantes indicados como violados, qualquer conclusão sobre o enquadramento sindical que deve ser realizado. Vejamos:



    [...] não há aderência estrita quanto ao reconhecimento do grupo econômico, fato incontroverso nestes autos, e da respectiva responsabilidade solidária pelas verbas decorrentes da condenação.



    Nesse sentido: Rcl 70.332/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/3/2025, e Rcl 75.334/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/3/2025.



    Também não existe, nos precedentes vinculantes indicados como violados, qualquer conclusão sobre o enquadramento sindical que deve ser realizado.



    Portanto, a procedência desta reclamação não implica na necessária reanálise da matéria pela autoridade reclamada:



    DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725). REENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a reclamação, afastando o vínculo empregatício. A ora agravante buscava na inicial da reclamação afastar o vínculo empregatício, pretendendo, ainda, que o trabalhador não seja enquadrado como bancário e não usufrua das convenções coletivas da categoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado tem aderência estrita aos paradigmas vinculantes indicados. III. Razões de decidir 3. A agravante pretende que, com o afastamento do vínculo empregatício, o trabalhador não possa ser enquadrado como bancário e, assim, não se beneficie das respectivas convenções coletivas firmadas pela categoria. Todavia, essa matéria não encontra aderência estrita com os precedentes vinculantes apontados, que não trataram do tema de enquadramento sindical. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CLT, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. (Rcl 70150 EDAgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido apenas para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviço, no período em que era registrado por outra empresa do mesmo grupo econômico.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual (doc. 29 – grifei).



    Observa-se que os embargantes, a pretexto de sanar suposta omissão, buscam apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator